Tribunal: STF
Processo: ARE 1594678
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: TERCEIRO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA PÚBLICA. CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES/SP. VEREADOR. CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS “FANTASMAS”. ARTIGO 10, CAPUT E INCISO X, DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO À REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.